Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700657-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: LUCIANA DE MELO RUSSO, RICARDO DE JESUS DANTAS OLVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: TARLEY MAX DA SILVA, FERNANDO JOSE GONCALVES ACUNHA, BRUNO LIMA GONCALVES D E S P A C H O Concedo ao agravante o prazo de mais 5 (cinco) dias para apresentar os documentos solicitados no despacho de ID 35019777. Transcorrido o prazo, voltem imediatamente conclusos os autos. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora